Tribunal: STF
Processo: Rcl 85143
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Acórdão reclamado que decidiu a questão com base na paridade e integralidade. Alegada violação às súmulas vinculantes 37 e 42. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigmas. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, em face de decisão proferida pela 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1007232-78.2024.8.26.0269, que, segundo alega o reclamante, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte consignado nas Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42.



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar se há aderência entre o ato reclamado, que julgou procedente a ação originária tendo por base a paridade e a integralidade, e as Súmulas vinculantes 37 e 42.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão reclamado expressamente mencionou que, de acordo com os documentos coligidos aos autos (holerites e tabela de vencimentos), a questão não versa sobre o reajuste do piso docente com base na Lei nº 11.738/2008, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, havendo disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024. 



    6. A questão, portanto, é de paridade e integralidade, e não de isonomia ou reajuste do piso docente, mas de equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, tanto que a inadmissibilidade do recurso extraordinário se deu com base no Tema 139 da repercussão geral que versa sobre a paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos dos inativos.



    7. Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas, que se referem à vedação de reajuste salarial sob o fundamento de isonomia e à vinculação automática de índice federal a servidores estaduais e municipais. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.